Tribunal: TJPA
Processo: 0818366-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818366-96.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOCELIA MENDES CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REFATURAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CONTRADIÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DA PRIMEIRA E ACOLHIMENTO DA SEGUNDA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM DOIS MIL REAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818366-96.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO (A):
JOCELIA MENDES CARDOSO SILVA

ADVOGADO(A):
MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA7961

ADVOGADO(A):
SARAH ARAUJO DE MORAES - OAB PA20024

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
JOCELIA MENDES CARDOSO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
já qualificado, devidamente representado por seu advogado e embargando ACÓRDÃO ID 15485919, assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REFATURAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARTIGO 22 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DO EVENTO DANOSO - ARTIGO 78 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Apesar de a concessionária de energia ter realizado vistoria no medidor da apelada, não tendo sido encontrada qualquer alteração, os valores exorbitantes da fatura continuavam sendo cobrados, pelo que foi constatada, por engenheiro eletricista particular, a alegada incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor da Equatorial Pará, conforme laudo técnico emitido, comprovando o aumento injustificado de energia.

2. O consumidor não possui conhecimentos técnicos capazes de dirimir controvérsias desse tipo. A Resolução nº 456/2000 da ANEEL prevê, no artigo 78, incisos e parágrafos, a obrigatoriedade de a prestadora de serviço esclarecer por escrito sobre a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumo de energia elétrica e/ou de demandas de potência ativas e reativas excedentes, inclusive os fatores de carga e de demanda tópicos quando aplicáveis os critérios referidos no parágrafo 3º, artigo 71, e na alínea c, inciso IV do artigo 72; os elementos de apuração da irregularidade; critérios adotados na revisão dos faturamentos, além dos direitos de recurso, previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo.

3. Ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço, que não deve medir esforços para oferecer segurança na cobrança do serviço aos consumidores.

4. Dever de indenizar configurado, em razão do ilícito cometido pela empresa apelante.

5. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade...”.

A Embargante aduz, resumidamente, que
o julgamento foi
extra petita
,
uma vez que a apelada pede um novo cálculo de consumo de energia elétrica e o Juízo determina o cancelamento da fatura
.

Ademais, aponta uma contradição em razão da divergência dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais no acordão e o proferido em sessão de julgamento realizado no dia 08.08.2023. Na sessão presencial, o colegiado decidiu por dar
parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), no entanto, na publicação do acordão do julgado
, constata-se a permanência do valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada,
referente ao julgamento
extra petita
,
entendo não assistir razão ao embargante,
pois tal alegação já foi devidamente
analisada e fundamentada pelo acordão (15485919), todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente.

Veja-se:

“2.1. Nulidade da Sentença por julgamento Extra-Petita.

A Apelante, defende, preliminarmente nulidade da sentença, por ter determinado de ofício a inversão do ônus da prova, bem como o cancelamento das faturas referentes ao período de abril/2017 a abril/2018, não requeridos pela autora, caracterizando o julgamento extra-petita.

Diversamente do que tenta induzir a Recorrente, assim encontra-se expressamente requerido na peça vestibular:

“1) Seja determinado à Requerida, em TUTELA DE URGÊNCIA, a ser concedida LIMINARMENTE INALDITA ALTERA PARS, como obrigação de não fazer, que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto inexistente ou pendente discussão quanto cobrança das faturas mês referência 04/2017 até 04/2018, bem como a prova concreta de ser real a dívida que está sendo imposta ao Requerente, requerendo-se, desde logo, a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito até decisão final.

2) Seja a presente ação recebida e processada e, ao final, seja determinada, por sentença, o recalculo dos débitos de 04/2017 até 04/2018 conforme consumo real da autora, nos termos do artigo 6º, incisos VII e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor;” (ID nº 4721474 – pg. 19).

Logo, basta uma simples leitura para constatar que a Recorrida questiona as faturas canceladas, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumir (no qual a inversão do ônus da prova encontra-se devidamente disciplinada). Após decretação da revelia da Demandada, verificou-se através das faturas de energia juntadas (Id.9247684), que os valores cobrados sempre seguiram o mesmo parâmetro, tendo o laudo particular (Id.9247685) apontando incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor, considerando o aumento injustificável, e não sendo contestado pela parte ré. Consequentemente, inexiste razão para acolher a a preliminar suscitada, razão pela qual, esta deve ser de pronto rejeitada.”

Portanto, neste ponto, claramente a embargante busca mera revisão do acordão guerreada,
em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida
.

Por outro lado, merece acolhida a contradição defendida pela embargante no que se refere a
divergência do valor da condenação por danos morais, fixados em 10.000,00 (dez mil reais) nos autos e a fixada na sessão de julgamento presencial. Isto porque, este relator, acompanhado os seus pares, reduziu a condenação para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém, não constando a correção no acórdão.

Diante disso, assisti razão ao embargante tão somente para corrigir o erro material referente ao valor divergente do dano material.

Isto porque, verifico
que houve um equívoco na consolidação do valor referente à indenização por danos morais no acórdão proferido em sessão de julgamento datada de 08.08.2023. Diante disso, constata-se que o valor arbitrado erroneamente foi de R$10.000,00 (dez mil reais), quando deveria ser de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme informado durante a referida sessão.

Portanto, determino a correção de ofício do referido erro material no acórdão proferido, para que o valor correto da indenização por danos morais seja retificado para R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente,
corrigir o erro material contido no acordão, consignando o valor correto da indenização por danos morais no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme informado na sessão de julgamento,
mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024